Tribunal: TJPA
Processo: 0824562-05.2025.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11900 - Resolução
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0824562-05.2025.8.14.0000

AUTOR: JOSELY ALVES CORREIA SIQUEIRA, LEONIDES DOS REIS FERREIRA, SUELI BARBOSA DE VASCONCELOS, ROMILDO BENICIO DA SILVA

RECORRIDO: JOÃO CARLOS FERREIRA DE SOUZA, CAMARA MUNICIPAL DE BANNACH

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO MUNICIPAL. MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. AMPLIAÇÃO DO MANDATO DE UM PARA DOIS ANOS. MATÉRIA DISCIPLINADA PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. INADEQUAÇÃO DO VEÍCULO NORMATIVO. AUTOPRORROGAÇÃO DE MANDATO. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E REPUBLICANISMO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada por quatro vereadores do Município de Bannach/PA contra a Resolução nº 007/2025-CMB, que alterou o art. 6º do Regimento Interno da Câmara Municipal para estabelecer mandato de dois anos aos membros da Mesa Diretora, embora o art. 21 da Lei Orgânica Municipal fixe mandato de um ano e vede a reeleição para o mesmo cargo. Os autores sustentam vício formal, por uso de resolução para modificar matéria reservada à Lei Orgânica, e vício material, por aplicação imediata da nova regra à Mesa em exercício, com prorrogação do mandato em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se um quarto dos vereadores possui legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade contra ato normativo municipal; (
ii
) estabelecer se a ausência inicial de assinatura pessoal dos vereadores na petição inicial impede o conhecimento da ação quando sanada por diligência antes do julgamento; (
iii
) verificar se há nulidade da intimação quando a Câmara Municipal comparece aos autos e exerce plenamente o contraditório; (
iv
) definir se a Câmara Municipal pode alterar, por resolução, o prazo de mandato da Mesa Diretora previsto expressamente na Lei Orgânica; (v) determinar se a aplicação imediata da alteração ao mandato em curso configura
autoprorrogação
incompatível com os princípios constitucionais; e (vi) estabelecer se a declaração de inconstitucionalidade deve ter seus efeitos modulados para preservar atos pretéritos e determinar nova eleição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 125, § 2º, da Constituição Federal autoriza os Estados a instituírem representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação a um único órgão.

A Constituição do Estado do Pará confere legitimidade expressa a um quarto dos vereadores para propor ação direta de inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo municipal, de modo que quatro vereadores, em Câmara composta por nove membros, preenchem a legitimidade ativa qualificada.

A exigência de assinatura pessoal dos agentes políticos legitimados em ação direta de inconstitucionalidade constitui formalidade própria do controle concentrado, mas a irregularidade fica superada quando os autores, após diligência judicial, juntam a petição inicial devidamente assinada antes do julgamento de mérito.

A nulidade processual não se reconhece sem demonstração de prejuízo, especialmente quando a Câmara Municipal tem ciência inequívoca da demanda, apresenta manifestação substancial, suscita preliminares, defende o mérito e
formula
pedido subsidiário de modulação.

A Lei Orgânica do Município de Bannach atribui ao Regimento Interno apenas a disciplina da forma de eleição e da composição da Mesa, mas reserva para si a definição do momento de renovação e da duração do mandato, expressamente fixado em um ano.

A autonomia administrativa do Poder Legislativo municipal não autoriza a Câmara a revisar, por resolução, matéria já disciplinada pela Lei Orgânica, pois o poder normativo regimental se subordina à hierarquia normativa municipal e ao devido processo legislativo local.

A Resolução nº 007/2025-CMB incorre em inconstitucionalidade formal ao transformar mandato anual em bienal por espécie normativa inadequada, sem observância do procedimento próprio de emenda à Lei Orgânica.

A alteração do prazo do mandato da Mesa Diretora durante o exercício do próprio mandato, com ampliação da permanência dos dirigentes então em exercício, configura vantagem institucional autoatribuída e viola os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e republicanismo.

A disciplina das Mesas Diretoras deve observar neutralidade, generalidade e alternância no exercício dos cargos diretivos, sendo incompatível com mudanças casuísticas destinadas a favorecer a continuidade dos mesmos agentes políticos no comando da Casa Legislativa.

A modulação dos efeitos é cabível para preservar atos administrativos, legislativos, financeiros e de representação institucional já praticados sob a égide da norma impugnada, mas não pode manter, para o futuro, a vantagem decorrente da prorrogação inconstitucional do mandato.

A restauração da ordem constitucional exige a realização de nova eleição da Mesa Diretora no prazo máximo de trinta dias, para mandato tampão, até a posse da Mesa escolhida na renovação ordinária prevista na Lei Orgânica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos
ex
nunc, preservação dos atos pretéritos e determinação de nova eleição da Mesa Diretora no prazo máximo de trinta dias.

Tese de julgamento
: 1. Um quarto dos vereadores possui legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade contra ato normativo municipal quando a Constituição Estadual assim prevê. 2. A ausência inicial de assinatura pessoal dos agentes políticos legitimados na petição inicial pode ser sanada por diligência judicial cumprida antes do julgamento de mérito. 3. A Câmara Municipal não pode alterar por resolução o prazo de mandato da Mesa Diretora expressamente fixado na Lei Orgânica Municipal. 4. A ampliação do mandato da Mesa Diretora durante o curso do próprio mandato configura
autoprorrogação

incompatível com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e republicanismo. 5. A modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade pode preservar atos pretéritos, mas não autoriza a manutenção futura da vantagem institucional produzida pelo ato inconstitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 2º, 57, § 4º, 125, § 2º; Constituição do Estado do Pará,
arts
. 20, 161, I, “l”, e 162, VIII; Lei Orgânica do Município de Bannach,
arts
. 12, II e III, 20, §§ 2º e 3º, 21, caput e parágrafo único, 35 e 90; Lei nº 9.868/1999, art. 27; RITJ/PA,
arts
. 177 e 179.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.647/AP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04.11.2021,
DJe
17.11.2021; STF, ADI-QO nº 2.187/BA, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, j. 24.05.2000, DJ 12.12.2003; STF, ADI nº 6.524/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 15.12.2020,
DJe
06.04.2021; TJPA, Direta de Inconstitucionalidade nº 0800543-42.2019.8.14.0000, Rel. p/ Acórdão Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Tribunal Pleno, j. 11.08.2021; TJPA, Direta de Inconstitucionalidade nº 0802298-91.2025.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, Tribunal Pleno, j. 25.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário realizada no dia 17/06/2026, à unanimidade, em julgar procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade com modulação de efeitos ex nunc
,
preservação dos atos pretéritos e determinação de nova eleição da Mesa Diretora no prazo máximo de trinta dias
, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0824562-05.2025.8.14.0000

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

REQUERENTES:
JOSELY ALVES CORREIA SIQUEIRA, LEONIDES DOS REIS FERREIRA, ROMILDO BENÍCIO DA SILVA e SUELI BARBOSA DE VASCONCELOS
.

REQUERIDOS: CÂMARA MUNICIPAL DE BANNACH

RELATORA: Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada por
ROMILDO BENÍCIO DA SILVA, SUELI BARBOSA DE VASCONCELOS, LEONIDES DOS REIS FERREIRA e JOSELY ALVES CORREIA SIQUEIRA
, vereadores do Município de Bannach/PA, com fundamento nos
arts
. 125, § 2º, da Constituição Federal, 161, I, “l”, e 162, VIII, da Constituição do Estado do Pará
,
tendo como objeto o controle abstrato de constitucionalidade de ato normativo municipal
consubstanciado na
Resolução

n
º 007/2025-CMB, de 26
/5/
2025

que alterou o art. 6º do Regimento Interno da Câmara Municipal para estabelecer mandato de 02 (dois) anos para os membros da Mesa Diretora, ao passo que o art. 21 da Lei Orgânica Municipal prevê, expressamente, mandato de 01 (um) ano, vedada a reeleição para o mesmo cargo.

Em sua exordial (ID 31536810), o
s requerentes sustentam
, inicialmente, sua legitimidade ativa para a propositura da ação, ao argumento de que representam mais de um quarto da composição da Câmara Municipal de Bannach, composta por 09 vereadores, preenchendo, assim, a legitimidade qualificada prevista na Constituição Estadual para a impugnação de lei ou ato normativo municipal em sede de controle concentrado.

No mérito da controvérsia, afirmam que a Resolução nº 007/2025-CMB
(
vide ID
31538924 - Pág. 1
)
alterou o art. 6º do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Bannach para estabelecer que a eleição do Presidente, dos demais membros da Mesa Diretora e do Suplente de Secretário seria realizada imediatamente após a posse dos vereadores, com mandato de 02 anos, prevendo, ainda, vedação à recondução ao cargo de Presidente da Mesa Diretora para o mandato imediatamente subsequente dentro da mesma legislatura.

Alegam, contudo, que a disciplina introduzida pela resolução impugnada contraria diretamente o art. 21 da Lei Orgânica do Município de Bannach, segundo o qual o mandato da Mesa Diretora será de 01 ano, proibida a reeleição de quaisquer de seus membros para o mesmo cargo

(vide ID
31538925 - Pág. 12
)
.

Defendem, por essa razão, que a Câmara Municipal não poderia, mediante simples resolução, alterar matéria já regulada pela Lei Orgânica Municipal, norma dotada de superioridade hierárquica no âmbito local.

R
elatam que a atual legislatura se iniciou em 1º de janeiro de 2025, ocasião em que foi eleita a Mesa Diretora para mandato de 01 (um) ano, com término previsto para 31 de dezembro de 2025. Contudo, em maio de 2025, a Mesa Diretora apresentou e aprovou a Resolução nº 007/2025-CMB, prorrogando o mandato para 02 (dois) anos
(vide ID
31538923 - Pág. 1
-5)
, o que, na prática, resultou na extensão automática do mandato em curso até dezembro de 2026.

Com base nesses fatos, os autores apontam a existência de inconstitucionalidade formal e material.

Quanto ao vício formal, sustentam que a duração do mandato da Mesa Diretora, por estar expressamente disciplinada na Lei Orgânica Municipal, somente poderia ser modificada mediante emenda à própria Lei Orgânica, observado o procedimento legislativo qualificado nela previsto. Assim, a alteração por resolução, espécie normativa destinada à disciplina político-administrativa interna da Câmara, teria violado a hierarquia normativa municipal e o devido processo legislativo.

Quanto ao vício material, aduzem que a aplicação imediata da nova regra à Mesa Diretora já em exercício configuraria
autoprorrogação
de mandato, em benefício direto dos próprios agentes políticos incumbidos da condução da Casa Legislativa. Sustentam, por isso, afronta aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, republicanismo, democraticidade, alternância no exercício dos cargos diretivos e anterioridade das regras eleitorais internas, todos extraídos da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Pará e da própria Lei Orgânica Municipal.

Em sede cautelar, os requerentes alegam a presença do fumus boni iuris, diante da aparente incompatibilidade da Resolução nº 007/2025-CMB com a Lei Orgânica Municipal e com os princípios constitucionais invocados, bem como do periculum in mora, em razão da iminente consolidação da prorrogação do mandato da Mesa Diretora e do impedimento da realização de nova eleição interna para o exercício de 2026.

Requereram, assim, a concessão de medida cautelar para suspender imediatamente a eficácia da Resolução nº 007/2025-CMB, especialmente no ponto em que estende para 02 anos o mandato da Mesa Diretora e prorroga o mandato em curso, determinando-se a observância do art. 21 da Lei Orgânica Municipal e a realização do processo eletivo da Mesa Diretora segundo a disciplina originária. Ao final, pleitearam a procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade formal e material do ato normativo impugnado.

Em decisão interlocutória
(ID 31593246)
,

a ação foi recebida
, reconhecendo
-se
o preenchimento das condições processuais, e
fora
determin
ado

a ciência dos órgãos e autoridades dos quais emanou o ato normativo, bem como a oitiva do Procurador-Geral do Estado e do Procurador-Geral de Justiça.

A Câmara Municipal apresentou manifestação
(ID 32279238)
, defendendo, em síntese
: (i) a ilegitimidade ativa dos requerentes, ao argumento de que o rol de legitimados para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade é taxativo, não abrangendo vereadores individualmente considerados, mas apenas a Mesa da Câmara Municipal, nos termos do art. 177 do RITJ/PA e do princípio da simetria constitucional; (
ii
) a inconstitucionalidade do art. 162, VIII, da Constituição Estadual do Pará, na parte em que confere legitimidade a um quarto dos vereadores; (
iii
) vício processual decorrente da ausência de assinatura dos próprios requerentes na petição inicial, sustentando tratar-se de defeito insanável; (
iv
) nulidade da intimação realizada, por ter sido direcionada à pessoa física do Presidente da Câmara, e não à pessoa jurídica da Câmara Municipal; e (v) necessidade de observância estrita do procedimento previsto no art. 179 do RITJ/PA para apreciação da medida cautelar.

No mérito, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, afirmando inexistir fumus boni iuris, uma vez que a Resolução impugnada teria sido editada no exercício da autonomia administrativa do Poder Legislativo municipal, bem como inexistir periculum in mora, destacando que o ato normativo foi editado em
maio de 2025 e somente impugnado em novembro do mesmo ano, após já ter produzido efeitos, inclusive com a eleição e posse da Mesa Diretora para o biênio 2025-2027.

Alega, ainda, a ocorrência de periculum in mora inverso, sob o fundamento de que eventual concessão da medida cautelar implicaria instabilidade institucional, com possível anulação de atos praticados pela atual Mesa Diretora e necessidade de realização de novo pleito em cenário de insegurança jurídica.

Subsidiariamente, pugna pela modulação dos efeitos de eventual decisão de inconstitucionalidade, a fim de que produza efeitos apenas prospectivos (
ex
nunc), resguardando os atos já praticados e a estabilidade administrativa da Câmara Municipal.

R
equer o acolhimento das preliminares suscitadas, com a extinção do feito sem resolução do mérito, ou, alternativamente, o indeferimento da medida cautelar e, em caso de procedência da ação, a modulação dos efeitos da decisão.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo deferimento da medida cautelar, a fim de suspender a eficácia da Resolução nº 007/2025-CMB e restabelecer, provisoriamente, a disciplina prevista na Lei Orgânica Municipal. No mesmo pronunciamento, opinou pela procedência da ação direta, para declarar a inconstitucionalidade formal e material do ato impugnado, com modulação dos efeitos
ex
nunc.
D
estacou
, ainda,
a hierarquia normativa da Lei Orgânica Municipal em relação ao Regimento Interno e às resoluções da Câmara, assinalando a inadequação do veículo normativo utilizado para modificar a duração do mandato da Mesa Diretora. Apontou, ainda, a existência de vício material decorrente da prorrogação automática do mandato em curso, por possível violação aos princípios da moralidade, impessoalidade e anterioridade das regras aplicáveis à eleição interna do Legislativo municipal

(ID 33170497)
.

O feito foi inicialmente incluído em pauta para apreciação da medida cautelar pelo Tribunal Pleno, tendo sido expedidas as comunicações processuais correspondentes às partes e aos órgãos intervenientes.

Sobreveio, então, despacho no ID 35186649, convertendo o julgamento em diligência, a fim de que os vereadores postulantes promovessem a regularização da peça vestibular, mediante sua subscrição direta, em consonância com o entendimento pacífico do Pleno deste Egrégio Tribunal, segundo o qual há necessidade de assinatura do agente político legitimado pela norma constitucional para o aforamento da ação direta de inconstitucionalidade, à luz da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.

Em atendimento à diligência, os requerentes apresentaram emenda à petição inicial, com a juntada da peça vestibular devidamente assinada por todos os vereadores legitimados, sanando a irregularidade anteriormente apontada, conforme petição de ID 35390438.

Por fim, o feito foi novamente incluído em pauta
para
julgamento do mérito da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, conforme I
D
36631166.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

A presente ação é cabível.

O art. 125, § 2º, da Constituição Federal autoriza os Estados a instituírem representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual.

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

§ 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

–
grifo
nosso.

O Supremo Tribunal Federal assentou que os Tribunais de Justiça podem exercer controle concentrado sobre normas municipais, inclusive quando o parâmetro de controle envolva normas de reprodução obrigatória da Constituição da República ou regras remissivas constantes da Constituição estadual. Foi essa a diretriz fixada na ADI 5647/AP, em julgamento do Tribunal Pleno.

Ementa Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição do Estado do
Amapa
. Art. 133, II,
m .
Controle concentrado de constitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça local, de leis e atos normativos municipais em face da Constituição Federal. Possibilidade, desde que o parâmetro de controle seja de reprodução obrigatória ou quando existir, no âmbito da Constituição estadual, norma de caráter remissivo à Constituição da
Republica
. Interpretação conforme à Constituição. Parcial
procedência .
1.
A jurisprudência mais recente desta Suprema Corte, firmada, inclusive, sob a sistemática da repercussão geral, admite o controle abstrato de constitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça, de leis e atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição da
Republica
, apenas quando o parâmetro de
controle invocado seja norma de reprodução obrigatória ou exista, no âmbito da Constituição estadual, regra de caráter remissivo à Carta federal
. 2. Ação direta de inconstitucionalidade
conhecida .
Pedido julgado parcialmente procedente, para dar interpretação conforme à Constituição, para assentar a possibilidade de o Tribunal de Justiça local exercer o controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos municipais em face da Carta da
Republica
, apenas quando o parâmetro de controle invocado seja norma de reprodução obrigatória ou exista, no âmbito da Constituição estadual, regra de caráter remissivo.

(STF - ADI: 5647 AP 0000559-72.2017.1 .00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 04/11/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/11/2021)

– grifo nosso.

1. Das preliminares suscitadas

As preliminares não merecem acolhimento.

1.1. Da legitimidade ativa dos requerentes

A preliminar de ilegitimidade ativa não procede.

A Constituição da República, ao dispor sobre o controle concentrado de constitucionalidade no plano estadual, estabelece:

“Art. 125, § 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.”

No exercício dessa competência, a Constituição do Estado do Pará conferiu legitimidade expressa para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade de ato normativo municipal ao Prefeito, à Mesa da Câmara ou a um quarto dos vereadores. É o teor do art. 162, VIII, invocado pelos autores na petição inicial.

Art.
162 .
Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade de que trata o art.161, I, l:

(...)

VIII – o Prefeito,
a Mesa da Câmara ou um quarto dos Vereadores
, o Promotor Público, a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e as associações representativas de classe ou da comunidade, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.
–
grifo
nosso.

Assim, a legitimação dos requerentes não decorre de construção interpretativa ampliativa nem de analogia imprópria, mas de texto constitucional estadual expresso. E, no caso concreto, a ação foi proposta por 04 (quatro) vereadores, número superior a um quarto da composição da Câmara Municipal de Bannach, composta por 09 (nove) membros, conforme se extrai dos próprios autos e da Lei Orgânica juntada.

Não prospera, igualmente, a objeção de inconstitucionalidade do art. 162, VIII, da Constituição Estadual. A norma estadual está em harmonia com o art. 125, § 2º, da Constituição Federal, que apenas veda a concentração da legitimação em um único órgão, permitindo aos Estados modelarem, de forma plural, os legitimados à
representação de inconstitucionalidade. A atribuição de legitimidade a um quarto dos vereadores concretiza, e não contraria, o pluralismo inerente ao sistema de controle concentrado estadual
.

Logo, rejeito a preliminar.

1.2. Da objeção relativa à ausência de assinatura pessoal dos requerentes na petição inicial

De fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, nas ações do controle concentrado, a representação processual exige rigor próprio, sendo indispensável instrumento de mandato com poderes específicos para atacar a norma impugnada. Nesse sentido, o STF registra expressamente:

É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada.

(STF - ADI-QO: 2187 BA, Relator.: OCTAVIO GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2000, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 12-12-2003 PP-00062 EMENT VOL-02136-01 PP-00083)

Também há orientação
neste Tribunal de Justiça com base em jurisprudência do
STF no sentido de que a legitimação para a propositura da ação direta é própria do agente ou órgão constitucionalmente legitimado, não se confundindo com a atuação meramente substitutiva de procurador
, sendo assim a
ADI
precisa ser
assinada
pelo agente político legitimado
.

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 54, § 2º DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SOURE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPO DA SIMETRIA. ARTIGO 132, § 2º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARA. AÇÃO AJUIZADA PELO PREFEITO MUNICIPAL REPRESENTADO POR ADVOGADOS COM PROCURAÇÃO NOS AUTOS COM PODERES
ESPECÍFICOS .

AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ALCAIDE NA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE ASSINATURA DO AGENTE POLÍTICO LEGITIMADO PELA NORMA CONSTITUCIONAL PARA AFORAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FORMALIDADE INARREDÁVEL. PRECEDENTES
STF
.
AÇÃO NÃO CONHECIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL, JULGAMENTO POR MAIORIA.

1 - Em razão do aumento do número de legitimados à propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI, conforme se verifica dos nove incisos do art. 103, da Carta da Republica de 1988, dentre os quais os agentes políticos, a
legitimaç&amp;atilde;o
para agir e a capacidade postulatória especial dos agentes políticos listados na norma constitucional trazem consigo a formalidade - e não formalismo -, que não pode ser renunciada, de que eles devem, necessária e obrigatoriamente, assinar, firmar, subscrever, a exordial da ADI . Precedentes STF nessa direção: ADI 4680, rel. Min.
Cármen
Lúcia; ADI 1814, rel.
Min .
Maurício Corrêa; ADI 1977, rel. Min. Sydney Sanches.

2 –
Evidente do ponto de vista legal, doutrinário e jurisprudencial a necessidade e obrigatoriedade da subscrição da exordial pelo agente político autor da ação direta de inconstitucionalidade, no caso em tela, Prefeito Municipal, mormente porque se trata de legitimação decorrente e inerente à processo objetivo sujeito à disciplina processual própria, traçada pela Carta
Federal .

3 - Inaplicabilidade das regras instrumentais destinadas aos procedimentos de natureza subjetiva, como as reguladas pelo CPC e que mitigam, muitas vezes, notadamente em tempos de formalismo-valorativo, que adveio do
neo-constitucionalismo
e que norteou jus-filosoficamente o novo CPC, as regras referentes à
legitimatio
ad causam (legitimidade para agir numa demanda judicial) e ad
processum
(capacidade para estar em juízo e praticar atos processuais independentemente de assistência ou representação).

: 240px;"&gt;4 – Ação Declaratória de Inconstitucionalidade não conhecida. Petição inicial indeferida. Julgamento por
maioria .

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJE/PA, por maioria, vencida a Desembargadora Relatora Originária, em NÃO CONHECER DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com o consequente indeferimento da petição inicial, na forma dos
arts
.
485,VI
, e 330, II, do CPC, e 4º, caput, da Lei 9.868/1999., nos termos do voto divergente, sendo designado para lavratura do Acórdão o Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa
Neto .

Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 11 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, 11 de agosto de 2021.

DES .
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator p/ Acórdão

(TJ-PA - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 0800543-42.2019.8.14 .0000, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 11/08/2021, Tribunal Pleno)
– grifo nosso.

E foi justamente por isso que sobreveio o despacho de ID 35186649, convertendo o julgamento em diligência para que os vereadores postulantes promovessem a regularização da peça vestibular, mediante sua subscrição pessoal e direta, em consonância com o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal e com a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da pessoalidade da legitimação no controle concentrado.

Em cumprimento à diligência, os autores apresentaram a petição de ID 35390438, com a juntada da inicial devidamente assinada por todos os vereadores legitimados, saneando a irregularidade formal anteriormente identificada.

Nessas circunstâncias, a preliminar resta superada, pois o vício inicialmente existente foi objeto de regularização determinada judicialmente e efetivamente cumprida antes do julgamento de mérito. Não subsiste, assim, motivo para extinção do processo sem resolução do mérito, sobretudo porque a finalidade da exigência formal foi integralmente atingida: a manifestação inequívoca de vontade dos legitimados constitucionais em provocar o controle abstrato de constitucionalidade.

Desse modo, rejeito a preliminar, reconhecendo que a irregularidade foi oportunamente sanada.

1.3. Da alegada nulidade de intimação

Também não prospera a alegação de nulidade da intimação.

A parte requerida sustenta que a intimação teria sido dirigida à pessoa física do Presidente da Câmara, e não à pessoa jurídica da Câmara Municipal. Todavia, os autos revelam que houve efetiva ciência da demanda e exercício pleno do contraditório, com apresentação de manifestação substancial pela Câmara Municipal, inclusive com suscitação de preliminares, defesa de mérito e pedido subsidiário de modulação dos efeitos.

No processo civil brasileiro, a decretação de nulidade depende da demonstração de prejuízo, à luz do princípio da instrumentalidade das formas. Se o ato processual atingiu sua finalidade e permitiu à parte interessada exercer ampla defesa, não há nulidade a ser reconhecida.

No caso, inexiste qualquer prejuízo concreto demonstrado pela requerida. Ao contrário, a manifestação apresentada evidencia que a Câmara Municipal teve ciência inequívoca do feito, compreendeu seu objeto, exerceu defesa técnica e participou regularmente da relação processual. Logo, ainda que se admitisse alguma imperfeição formal no modo da intimação, estaria ela superada pela ausência de prejuízo e pelo comparecimento espontâneo da parte.

Rejeito, portanto, também essa preliminar.

Superadas

as preliminares, passa-se ao exame do mérito da ação direta de inconstitucionalidade.

Do mérito

A controvérsia posta nestes autos não diz respeito a simples divergência interna
corporis
, nem a mera opção de conveniência administrativa do Poder Legislativo municipal. O que se discute, em verdade, é se a Câmara Municipal de Bannach poderia,
por Resolução, alterar a duração do mandato da Mesa Diretora, embora essa matéria já estivesse disciplinada, de modo expresso, pela Lei Orgânica Municipal. A resposta, em meu sentir, é negativa.

A própria Lei Orgânica de Bannach fornece a chave interpretativa do caso. O art. 12 dispõe:

“Artigo 12 - À Câmara Municipal compete Privativamente:

II - Legislar sobre sua organização, respeitadas as Constituições Federal, Estadual e esta Lei Orgânica
(...)

III - Eleger sua mesa (...)”

Já a Seção III – Da Mesa da Câmara estabelece:

“Artigo 20 - Imediatamente depois da posse, os Vereadores reunir-se-ão (...) e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da Mesa, que ficarão automaticamente empossados.”

“§ 2º - A eleição para renovação da Mesa realizar-se-á sempre entre o dia 10 a 20 de dezembro, e tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano vindouro.”

“§ 3º - O Regimento disporá sobre forma de eleição e composição da Mesa (...)”

“Artigo 21 - O Mandato da Mesa será 01 (Um) ano, proibida a reeleição de quaisquer de seus membros para o mesmo cargo.”

“Parágrafo único - Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído (...) elegendo-se outro Vereador para complementar o seu mandato.”

E, no capítulo próprio do processo legislativo, a Lei Orgânica ainda distingue, claramente, as espécies normativas municipais:

“Artigo 35 - O processo legislativo compreende:

I - Emendas à Lei Orgânica do Município;

II - Leis complementares;

III - Leis ordinárias;

IV - Leis delegadas;

V - Decretos legislativos;

VI - Resoluções.”

Dessa moldura normativa resulta uma conclusão inequívoca: a Lei Orgânica conferiu ao Regimento Interno apenas a disciplina da forma da eleição e da composição da Mesa, mas reservou para si a disciplina do momento da renovação e, sobretudo, da duração do mandato, expressamente fixado em um ano. Logo, não havia espaço jurídico para que o Regimento, por alteração promovida por simples resolução, convertesse o mandato anual em bienal.

1. Da inconstitucionalidade formal

A inconstitucionalidade formal decorre da inadequação do veículo normativo empregado.

A Câmara Municipal, é certo, possui autonomia para organizar seus trabalhos e deliberar sobre sua economia interna. Contudo, essa autonomia já vem delimitada pela própria Lei Orgânica, que, como visto, determina expressamente que a organização da Câmara se dê com respeito “às Constituições Federal, Estadual e esta Lei Orgânica”. Ou seja, a autonomia regimental não é poder de revisão da Lei Orgânica; é poder normativo subordinado à Lei Orgânica.

No caso, a Resolução nº 007/2025-CMB não se limitou a regulamentar detalhe procedimental. Ela alterou elemento central do estatuto jurídico da Mesa Diretora: o prazo do mandato. E o fez mediante espécie normativa que a própria Lei Orgânica posiciona em plano distinto e inferior ao da emenda orgânica. Sendo a matéria já regulada pelos
arts
. 20 e 21 da Lei Orgânica, eventual modificação somente poderia ocorrer pelo rito adequado de emenda à Lei Orgânica, jamais por resolução.

Esse raciocínio se harmoniza com a jurisprudência constitucional sobre o controle concentrado estadual. O Supremo Tribunal Federal assentou,
na ADI 5647/AP
, que os Tribunais de Justiça podem exercer controle concentrado de constitucionalidade de normas municipais, desde que o parâmetro seja norma de reprodução obrigatória ou exista, na Constituição estadual, regra remissiva à Constituição da República. O STF também destacou, em notícia oficial, que esse entendimento é pacífico.

Também é coerente com a lógica adotada por este próprio Tribunal Pleno no precedente de
Rondon do Pará, em que se reconheceu vício formal insanável por desrespeito ao processo legislativo exigido para alteração da Lei Orgânica municipal, enfatizando-se que a Constituição Federal e a Constituição Estadual impõem rito rígido às alterações orgânicas por força do princípio da simetria.

Tese de julgamento:

1.
A aprovação de emenda à Lei Orgânica Municipal sem observância do interstício mínimo de dez dias entre os turnos de votação viola o devido processo legislativo e configura vício formal insanável.

2
. É possível o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade de norma anterior não impugnada para evitar efeito repristinatório indesejado.

3
. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é admissível, com fundamento no art. 27 da Lei nº 9.868/1999, quando necessária à preservação da segurança jurídica, da confiança legítima e da continuidade institucional.

(TJ-PA - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 0802298-91.2025.8.14.0000, Relator.: CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento:
25
/0
2
/202
6
, Tribunal Pleno)

Portanto, há vício formal porque a Câmara pretendeu alterar, por Resolução, uma disciplina já veiculada pela Lei Orgânica, em clara afronta à hierarquia normativa municipal e ao devido processo legislativo local.

2. Da inconstitucionalidade material

Mas o vício não é apenas formal.

Os autos revelam que a Resolução nº 007/2025-CMB foi editada durante o curso do mandato da Mesa então em exercício e teve como efeito prático ampliar de 1 para 2 anos a permanência dos próprios ocupantes dos cargos diretivos. A inicial descreve o episódio como verdadeira
autoprorrogação
, e essa leitura não foi infirmada de modo apto pela defesa.

Essa circunstância atrai a incidência dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e republicanismo.

A Constituição do Estado do Pará prevê:

“Art. 20. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, publicidade e participação popular.”

A própria Lei Orgânica de Bannach reproduz, no plano local, igual vetor normativo:

“Art. 90 - A administração municipal direta ou indireta, obedecerá, dentre outros princípios de direito público, os de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade...”

Ora, normas sobre composição e duração de mandato de Mesa Diretora devem possuir generalidade, abstração e neutralidade mínima. Não se compatibilizam com mudanças casuísticas produzidas no curso do mandato para favorecer imediatamente os próprios agentes incumbidos da direção da Casa. A partir do momento em que a maioria ocasional da Mesa altera a regra para estender a própria permanência no cargo, a norma deixa de ser impessoal e passa a operar como vantagem institucional autoatribuída.

É precisamente por isso que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal submeteu a disciplina das Mesas Diretoras ao crivo dos princípios republicanos. Nos julgamentos posteriores à ADI 6524, o STF assentou que só é admitida uma recondução ou reeleição sucessiva ao mesmo cargo, justamente porque o regime jurídico das Mesas não é indiferente à alternância do poder e ao republicanismo.

DIREITO CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º, CF/88). PODER
LEGISLATIVO .
AUTONOMIA ORGANIZACIONAL.
CÂMARA DOS DEPUTADOS. SENADO FEDERAL. REELEIÇÃO DE MEMBRO DA MESA (
ART .
57, § 4º, CF/88). REGIMENTO INTERNO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.
1 .
O constitucionalismo moderno reconhece aos Parlamentos a prerrogativa de dispor sobre sua conformação organizacional, condição necessária para a garantia da autonomia da instituição legislativa e do pleno exercício de suas competências finalísticas. 2. Em consonância com o direito comparado – e com o princípio da separação dos poderes – o constitucionalismo brasileiro, excetuando-se os conhecidos interregnos autoritários, destinou ao Poder Legislativo larga autonomia institucional, sendo de nossa tradição a prática de reeleição (recondução) sucessiva para cargo da Mesa Diretora. Descontinuidade dessa prática parlamentar com o Ato Institucional
n .
16, de 14 de outubro de 1969 e, em seguida, pela Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969 – ambas medidas situadas no bojo do ciclo de repressão inaugurado pelo Ato Institucional n. 5, de 1968, cuja tônica foi a institucionalização do controle repressivo sobre a sociedade civil e sobre todos os órgãos públicos, nisso incluídos os Poderes Legislativo e Judiciário.
3 .
Ação Direta em que se pede para que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal sejam proibidos de empreender qualquer interpretação de texto regimental (art. 5º, caput e § 1º, RICD; art. 59, RISF) diversa daquela que proíbe a recondução de Membro da Mesa (e para qualquer outro cargo da Mesa) na eleição imediatamente subsequente (seja na mesma ou em outra legislatura); ao fundamento de assim o exigir o art. 57, § 4º, da Constituição de
1988 .
Pedido de interpretação conforme à Constituição cujo provimento total dar-se-ia ao custo de se introduzir, na ordem constitucional vigente, a normatividade do art. 30, parágrafo único, h, da Emenda Constitucional 1/1969. 4. Ação Direta conhecida, com julgamento parcialmente procedente do
pedido .

Compreensão da maioria no sentido de que o art. 57, § 4º, da Constituição Federal de 1988 requer interpretação do art. 5º, caput e § 1º, do RICD, e o art. 59, RISF, que assente a impossibilidade de recondução de Membro da Mesa para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, que ocorre no início do terceiro ano da
legislatura .
Também por maioria, o Tribunal reafirmou jurisprudência que pontifica que a vedação em referência não tem lugar em caso de nova legislatura, situação em que se constitui Congresso novo.

(STF - ADI: 6524 DF 0099424-28.2020.1 .00.0000, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 15/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/04/2021)
– grifo nosso.

Embora o caso presente não trate, tecnicamente, de reeleição sucessiva, a
ratio

decidendi
é convergente: a organização da Mesa Diretora não pode ser manipulada para favorecer a continuidade dos mesmos agentes políticos no comando da Casa. A mesma lógica republicana que veda perpetuações sucessivas também impede
autoprorrogações
casuísticas do mandato.

Tem-se, pois, inconstitucionalidade material: a Resolução nº 007/2025-CMB vulnerou a legalidade, porque contrariou frontalmente a Lei Orgânica; a impessoalidade e a moralidade, porque beneficiou de forma imediata os próprios agentes que a editaram; e o republicanismo, porque frustrou a alternância regular na direção da Câmara.

3. Da modulação de efeitos

Reconhecida a inconstitucionalidade formal e material da Resolução nº 007/2025-CMB, passa-se ao exame da modulação.

Aqui, reputo
cabível a modulação dos efeitos, mas não para manter a atual Mesa no exercício do mandato até a próxima renovação ordinária.

A Lei nº 9.868/1999
, em seu art. 27,
admite a limitação temporal dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade quando presentes razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, e o próprio STF reconheceu a constitucionalidade
dessa técnica, afirmando, em notícia oficial, que a regra visa proteger a segurança jurídica, direitos fundamentais e outros valores constitucionais que devam ser preservados.

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

No caso concreto, a modulação é necessária para preservar os atos administrativos, legislativos, financeiros e de representação institucional já praticados sob a égide da norma impugnada. A retroação plena da declaração de inconstitucionalidade geraria instabilidade desproporcional sobre atos já exauridos, sem benefício adicional à higidez da ordem constitucional. Essa, inclusive, foi a preocupação externada tanto pela Câmara quanto pelo Ministério Público nos autos.

Todavia, a mesma segurança jurídica que recomenda a preservação dos atos pretéritos não autoriza a manutenção futura da vantagem institucional obtida pela própria Mesa em exercício mediante ato inconstitucional. Se a modulação servisse para manter a Mesa atual até dezembro, o Tribunal estaria, na prática, legitimando —
ainda que temporariamente — o proveito concreto produzido pela norma viciada, o que esvaziaria a própria razão de decidir quanto à inconstitucionalidade material.

Nesse ponto, revela-se particularmente útil o precedente desta Corte no caso Rondon do Pará
acima já citado
. Naquele julgamento, o Tribunal Pleno, ao mesmo tempo em que preservou os atos já praticados pelas Mesas Diretoras, por
segurança jurídica e
continuidade administrativa, também determinou a realização de nova eleição da Mesa Diretora, no prazo máximo de 30 dias. Vale dizer: o precedente demonstra que a modulação pode preservar efeitos pretéritos sem
, por isso, assegurar a permanência futura da composição atual no cargo.

É exatamente essa solução que melhor se ajusta ao presente feito.

Assim, modulo os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que operem
ex
nunc, a partir do julgamento da presente ADI, preservando-se os atos já
praticados até esse marco, mas sem permitir que a atual Mesa continue a exercer, para o futuro, mandato cuja prorrogação resultou de ato inconstitucional.

4. Da renovação da Mesa Diretora e da necessidade de nova eleição em 30 dias

A solução consequencial do mérito, a meu sentir, deve ser a realização de nova eleição da Mesa Diretora no prazo máximo de 30 dias, para mandato tampão,
até a posse da Mesa a ser escolhida na próxima renovação ordinária prevista na Lei Orgânica.

A Lei Orgânica de Bannach fixa o regime ordinário da renovação:

“§ 2º - A eleição para renovação da Mesa realizar-se-á sempre entre o dia 10 a 20 de dezembro, e tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano vindouro.”

“Artigo 21 - O Mandato da Mesa será 01 (Um) ano...”

E prevê, ainda, hipótese expressa de recomposição extraordinária:

“Parágrafo único - Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído (...) elegendo-se outro Vereador para complementar o seu mandato.”

É verdade que o parágrafo único do art. 21 cuida, literalmente, da destituição de componente da Mesa. Mas ele revela, no plano sistêmico, que a própria Lei Orgânica admite recomposição extraordinária com mandato complementar, sempre que a integridade da direção da Casa for rompida antes da renovação ordinária. Esse dado normativo, associado ao dever do Tribunal de restaurar a ordem constitucional violada, autoriza solução integrativa que imponha nova eleição excepcional, em 30 dias, para completar o período remanescente até a próxima renovação ordinária.

Se assim não se fizer, o efeito prático da modulação será precisamente aquele
que o julgamento deve evitar: a preservação, ainda que temporária, da prorrogação do mandato obtida pela própria Mesa em exercício mediante ato inconstitucional. Em outras palavras, a atual Mesa continuaria colhendo, no futuro, os frutos da resolução inválida, o que equivaleria a legitimar, por razões pragmáticas, a vantagem institucional auferida pelos próprios destinatários da norma viciada.

Por isso, a providência adequada é esta:

(a) preservar os atos pretéritos já praticados, por segurança jurídica;

(b) afastar, para o futuro, a permanência da Mesa eleita sob a regra inconstitucional; e

(c) determinar a realização de nova eleição no prazo máximo de 30 dias, para mandato tampão, até a próxima renovação ordinária a ocorrer entre 10 e 20 de dezembro, com posse em 1º de janeiro, nos termos do art. 20, § 2º, e do art. 21 da Lei Orgânica.

Ante o exposto,
julgo procedente

a presente

ação direta de inconstitucionalidade
,
para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Resolução nº 007/2025-CMB, da Câmara Municipal de Bannach, por violação à Lei Orgânica Municipal e aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e republicanismo.

Modulo os efeitos da decisão
, para que a declaração de inconstitucionalidade produza efeitos

ex
nunc
, a partir do julgamento da presente ADI, preservando-se, por razões de segurança jurídica, os atos administrativos, legislativos, financeiros e de representação institucional já praticados sob a égide da norma impugnada até esse marco.

Determino, ainda, a realização de nova eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bannach, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, observada a forma regimental compatível com a Lei Orgânica, para mandato tampão, até a posse da Mesa a ser escolhida na próxima renovação ordinária prevista no art. 20, § 2º, da Lei Orgânica, a ocorrer entre os dias 10 e 20 de dezembro, com posse em 1º de janeiro do ano vindouro, mantida a regra do mandato anual e da vedação de reeleição para o mesmo cargo, nos termos do art. 21 da Lei Orgânica.

Determino, ainda, a comunicação, com urgência, à Câmara Municipal de Bannach, para ciência e imediato cumprimento
do inteiro teor deste julgamento
.

É como voto.

Belém
-PA
,
17 de junho d
e 20
26
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/06/2026